Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-87.2022.8.11.0059
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004188-87.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), MERILENE ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 949.982.481-20 (RECORRIDO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESA INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA DE SEU PROPRIETÁRIO.
PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PARCEIROS EMPRESARIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade ativa e
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).
Em
razão
da
confusão
patrimonial entre as
empresas

individuais
e da
pessoa

física
de
seu

proprietário
, ambas
são
partes
legitimas
para
figurar
no polo
ativo

caso

algum

direito
patrimonial
seja

violado
(STJ
REsp
1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
20/10/2016,
DJe
10/11/2016 e
AgRg
no
AREsp
665.751/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14/06/2016,
DJe
21/06/2016.

2.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.

Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação
de
serviço
de
venda
de
passagem
, visto que
houve

uma

venda
, mas
foi

faturado

três

vezes
,
gerando

cobrança
no
cartão
de
crédito
de forma
triplicada
.

3.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Todavia
,
quando

os

danos

foram

causados

por

parceiros

empresariais
,
todos

respo
ndem

solid
ariamente

(STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI e STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)
.

4.
Repetição
de
indébito
.
Nas
relações
de
cons
umo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva

(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)
. A cobrança indevida em cartão de crédito de forma triplicada e sem espontâneo estorno
configura atividade contrária à boa-fé objetiva e enseja a restituição dobrada
(N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024;
N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO
BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; e N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024).

5.
Dano moral.

A negativa de restituição de valor devido em razão de cobrança de forma triplicada, configura dano moral
in
re

ipsa

(N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024,
N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023 e (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
.

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o valor
pago

indevidamente
(R$16.400,00),
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral
a

indenização
de R$3.000,00 e
não

merece

reparo
.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior

(
N.U 1023464-13.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025; N.U 1006776-70.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/02/2025,
publicado
no DJE 14/02/2025
; e N.U 1060099-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024
)
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004188-87.2022.8.11.0059

Origem
:
Juizado
Especial
Cível
e Criminal de Porto Alegre do Norte – MT

Recorrente:
CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA
DE VIAGENS S.A. e SUBMARINO VIAGENS LTDA

Recorrido
:
MERILENE ALVES DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MERILENE ALVES DE OLIVEIRA ARAÚJO
ajuizou

reclamação

em
face de SV VIAGENS LTDA e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Noticiou
que: a)
em
02/11/2021,
tentou

comprar
08
passagens

aéreas

pelo
site da SUBMARINO VIAGENS; b) o
pagamento

não

foi

confirmado
; c)
em
03/11/2021,
tentou

novamente
,
sem

sucesso
; d)
realizou

uma

terceira

compra
,
confirmada
; e)
ao
usar o
cartão
de
crédito
,
teve

uma

compra

negada
; f)
verificou
que as
três

compras

foram

cobradas
,
totalizando
R$ 24.602,01.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
: a)
restituição
do
indébito

em
dobro (R$ 32.802,68); b)
indenização

por

danos

morais
(R$ 20.000,00).

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
parcial

procedência
.
Concluiu
que: a)
houve

falha

na

prestação
do
serviço
; b) a
cobrança

indevida

gera

dano
moral; c) a
restituição

deve
ser
em
dobro.
Condenou
: a) a SUBMARINO VIAGENS a
restituir
R$ 32.802,68
por

danos

materiais
; b) as
rés
,
solidariamente
, a
pagar
R$
3.000,00

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

requereu
o
cumprimento
de
sentença
,
postulando
o
pagamento
de R$ 52.802,68.

A
parte

devedora

apresentou

Embargos à
Execução
.
Noticiou
que: a)
houve

irregularidade

na

intimação
da
sentença
, pois
não

houve

intimação

exclusiva

em

nome
da
advogada
; b)
a

intimação

foi

direcionada
à “
Representante
CVC e
Represente
SV
”,

sem

oportunizar

ciência

expressa
pela
advogada
; c)
a

ausência
de
intimação
das partes das
decisões

prolatadas

inviabiliza
o
exercício
do
direito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
: a)
reconhecer

a

irregularidade

na

intimação
da
sentença
; b)
devolver

os

prazos

processuais

às

Requeridas
; c)
considerar

nulos

todos

os

atos

processuais

praticados

desde

então
; d) a
devolução
da
penhora

realizada
.

Sentença

de
procedência

foi

proferida

nos
Embargos à
Execução
.
Concluiu

que
houve

nulidade
da
intimação
da
sentença
e de
todos

os

demais

atos
,
bem

como

seja

expedido
o
alvará

em
favor da
parte

reclamada
para
liberação
dos
valores

bloqueados
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

em
face da
sentença
da
fase
de
conhecimento
.
Sustentou
que: a)
a

autora
é
parte

ilegítima
; b) a Submarino/CVC
não

realizaram
as
cobranças
; c)
não

houve

vício

na

prestação
do
serviço
; d)
não

cabe

repetição
do
indébito
; e)
não

há

dano moral. Requereu o provimento do recurso para extinguir o processo

ou

julgar

improcedentes

os

pedidos
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
.
Além
dos
argumentos
para a
manutenção
da
sentença
, a
parte

recorrida

esclareceu
que
a

empresa
"Baby Kids" é o
nome
fantasia de
sua

empresa

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025